Tribunal: STF
Processo: RE 86878
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-02
Data de publicação: 1977-09-02

Ementa:
Repetição de Indébito fiscal. ICM:
Incidência, após o DL 406/68, nas operações das cooperativas de consumo com seus associados. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Extraordinários conhecidos e em parte providos, para excluir da repetição os tributos pagos após aquele decreto-lei, concedida a correção monetária das parcelas a serem repetidas.